Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004488-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S. A.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.o 1006413-11.2020.8.11.0040, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada.
Em suas razões, o agravante informa que apresentou impugnação ao crédito pleiteando a submissão do crédito existente junto ao Banco Bradesco aos efeitos da recuperação judicial.
Assevera que, no caso, faz-se necessária a realização de perícia para analisar a essencialidade dos bens alienados junto ao banco agravado, sendo que tal prova pode ser realizada no próprio incidente em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual
Aduz que, na hipótese, é necessária a concessão do efeito suspensivo, pois a manutenção da decisão combatida irá possibilitar ao banco agravado proceder com a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio/ativos/maquinários dos recuperandos, neste momento delicado onde estão dando sua força maior na colheita da safra de soja 20/21, o que certamente irá refletir no futuro da recuperação judicial de forma negativa.
Desta maneira pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando a realização da perícia técnica conforme pleiteado no item “5” da impugnação apresentada, com a finalidade de auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas e, por consequência, submeter os créditos aos efeitos da demanda recuperacional.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
A parte recorrente insurge quanto à improcedência da impugnação apresentada argumentando, em síntese, que os contratos de alienação havidos com o banco agravado são de bens essenciais à sua atividade, de modo que, os créditos devem se sujeitar a demanda recuperacional.
E, no caso, ao proferir a decisão combatida a douta Juíza a quo salientou que é possível constatar a existência de diversos outros maquinários e que os agravantes não demonstraram a essencialidade dos bens dados em garantia ao agravado para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molins, senão vejamos, in verbis:
“Embora no caso em voga os Recuperando afirmem que os bens relacionados na inicial são essenciais a manutenção da atividade desenvolvida pelo Grupo, consoante se extrai dos autos da recuperação judicial é possível constatar a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molin.
Some-se a isso que os Recuperandos não apresentaram qualquer relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva, deixando de fornecer elementos imprescindíveis à análise da alegada essencialidade.
[...]
Veja-se que a questão relativa a essencialidade dos bens deve ser enfrentada pelo Juízo Universal, diante das arguições dos Recuperandos, de maneira que a partir dos fundamentos fáticos e probatórios apresentados será aferida a essencialidade ou não dos bens a continuidade da atividade desenvolvida.
Nesse sentido, dada a total falta de demonstração quanto a essencialidade dos bens dados em garantia para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molin e, via de consequência, soerguimento da empresa, não há como reconhecer a essencialidade pretendida.” - Id. n.o 42982456 dos autos de origem.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR